Tribunal: STF
Processo: HC 231107
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o Ministério Público denunciou e representou pela prisão preventiva do paciente, por, supostamente, estar "incurso nas sanções do art. 180, caput, do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I n/f do 14, inciso II c/c artigo 20, § 3º [Vítima n. 1] e do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I [Vítima n. 2], na forma do artigo 69, todos do Código Penal" (fl. 83), pois, em tese, em concurso com 03 (três) corréus, estava na posse de um veículo que sabia ser de origem ilícita e que apresentava sinais de identificação adulterados, quando, "mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e palavras de ordem, tentaram subtrair, para todos, um veículo automotor [...], [da Vítima n. 1]".



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal ante excesso de prazo para formação da culpa, estando o paciente preso desde fevereiro de 2022.



    Requer, ao final,



    seja concedida liminarmente a ordem para seja RELAXADA A PRISÃO do Paciente, devendo ser expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA, por ser medida da mais lídima justiça, confirmando-a no mérito.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos da decisão singular ora questionada:



    “Com suporte no excerto supratranscrito, entendo plausíveis as razões consignadas pela instância ordinária para afastar a tese de ocorrência de desídia estatal, até porque não é constatável ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, sobretudo se considerado o tempo concreto de prisão preventiva (fevereiro/2022) ante a pena abstrata dos delitos pelos quais o Recorrente foi denunciado (na hipótese: art. 180, caput, do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I n/f do 14, inciso II c/c artigo 20, § 3º [Vítima n. 1] e do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I [Vítima n. 2], na forma do artigo 69, todos do Código Penal) e as peculiaridades do caso, que envolve uma pluralidade de réus (quatro) com diversidade de patronos.



    (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus. Contudo, DETERMINO a remessa de cópia da presente decisão ao Magistrado de primeiro grau, com recomendação de que envide esforços a fim de garantir mais celeridade ao processamento do feito, considerando a duração da custódia cautelar em debate.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente